Tribunal: TJBA
Processo: 8024968-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024968-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE CERQUEIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDSON MACHADO GONCALVES FILHO, LEONARDO MIRANDA DE FREITAS, ANCELMO MACHADO MIRANDA BASTOS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

Caso em exame:
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o argumento de regular constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial.

Questão em discussão:
Definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com a informação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciário e autorizar a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Razões de decidir:
A tese firmada no Tema 1132 do STJ dispensa a comprovação do efetivo recebimento da notificação, exigindo apenas a prova do envio ao endereço contratual. Contudo, a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não comprova que a correspondência tenha sido submetida à tentativa de entrega no endereço indicado, não se equiparando às hipóteses de ausência, recusa ou mudança de endereço. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue essa situação específica, reconhecendo que, ausente a demonstração de tentativa de entrega, não se configura a constituição válida em mora. Afasta-se o pedido de extinção do processo, por não impedir o prosseguimento da demanda, e deixa-se de apreciar as alegações de abusividade contratual, por não terem sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo:
Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar a decisão agravada, sustando os efeitos da liminar de busca e apreensão e determinando a retirada de eventual restrição sobre o veículo, assegurando o regular prosseguimento do feito de origem.

Legislação e jurisprudência pertinentes:
Decreto-Lei nº 911/1969. Código de Processo Civil. Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre constituição em mora e busca e apreensão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024968-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CARLOS EDUARDO DE CERQUEIRA OLIVEIRA e como apelada BANCO J. SAFRA S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,